Tribunal: TJMT
Processo: 1004695-36.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004695-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria, Sistema Remuneratório e Benefícios, Irredutibilidade de Vencimentos, Isonomia]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (AGRAVANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - ESCALONAMENTO DO PAGAMENTO DE PROVENTOS – REQUISITOS DO ART. 7º, INCISO III, DA LEI Nº 12.016/2009 – NÃO PREENCHIDOS -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7º, III, Lei 12.016/2009, se estiverem presentes ambos os requisitos:

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

2. A agravante não traz qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada, motivo por que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Agravo Interno manejado pelo
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SIAGESPOC/MT
, em face de decisão singular proferida pelo i. relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar a fim de que a autoridade coatora se abstenha de proceder ao parcelamento dos proventos de aposentadoria e das pensões (id. 7954471).

Em suas razões, aduz, em síntese, que “
a r. decisão agravada merece reforma, pois não considerou os efeitos concretos do ato da autoridade coatora e, ainda, a violação do direito líquido e certo, mas tão somente a decisão do STF na SS 5287, desconsiderando os instrumentos normativos e os efeitos concretos do ato coator
”.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, nos termos delineados.

Tempestividade certificada (Id. 8125276).

Contrarrazões ao Agravo Interno ofertadas no Id. 8127291.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Presentes os pressupostos recursais, conheço do presente Agravo Interno.

Agravo Interno em Mandado de Segurança Coletivo Originário, em face de decisão proferida pelo i. Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, que indeferiu a medida liminar pleiteada pelo Impetrante.

Da exordial, o Sindicato insurge-se da divulgação, pelo Governo do Estado de Mato Grosso, que, no mês de março de 2019, os servidores aposentados e pensionistas iriam receber os salários referentes ao mês de fevereiro de forma escalonada, por faixa de valor.

Com isso, requer, liminarmente, seja determinada a abstenção quanto à conduta
, uma vez que não há fundamento legal para impedir o pagamento, na forma delineada.

Eis trechos da decisão agravada:

“[...] É certo que, no mandado de segurança (autos nº 1001086-45.2019.8.11.0000) deferi liminar em razão do Estado de Mato Grosso não ter apresentado prova da excepcionalidade da medida a autorizar o parcelamento dos proventos de aposentadoria e das pensões dos servidores inativos e pensionistas do Estado.

A exemplo do citado mandamus, neste mais uma vez o Estado de Mato Grosso se limita a menção à ‘Nota Técnica nº 060/2019 – UNAJ/SATE/SEFAZ’ (Id. 7807153, fls. 3) sem, entretanto, fazer prova de sua apresentação aos autos.

Nada obstante a omissão do Estado de Mato Grosso, a hipótese não é de deferimento da liminar, uma vez que aquela que deferi restou suspensa pelo Supremo Tribunal Federal:

[...] No presente caso, os documentos que instruem o presente incidente de suspensão de segurança, consubstanciados em notas técnicas elaboradas pela Secretaria do Tesouro do Estado (v.g, Notas Técnicas nº 060/2019 SGFT/SATE/SEFAZ e nº 269/2018 – SGFT/SATE/SEFAZ) demonstram o colapso financeiro a que chegou o Estado do Mato Grosso, devido notadamente à queda das expectativas de arrecadação, que não permite que sequer faça frente às despesas correntes da administração.

Assim, a suspensão desse escalonamento no pagamento dos salários dos servidores assistidos pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Mato Grosso – SINDEPO pode comprometer o tênue equilíbrio orçamentário obtido pelo Estado, pondo em risco, no futuro, o pagamento dos salários dessa e de outras categorias de servidores.

Ante o quadro, com fundamento no art. 297 do RISTF, defiro o pedido suspensão da liminar concedida pelo eminente Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, nos autos do mandado de segurança nº 1001086-45.2019.8.11.0000, até o trânsito em julgado do writ, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. [...]. (STF, decisão monocrática, SS 5287/MT MC, relator Ministro Presidente Dias Toffoli, julgamento em 24 de abril de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de abril de 2019).

Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.”

Não vinga a pretensão recursal. A concessão liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7º, III, Lei 12.016/2009, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final:

Art. 7º.

Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

(...)

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

As razões lançadas na peça recursal tão só repisam o quanto já alegado na petição do mandado de segurança, de modo que não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada pela ausência dos requisitos legais.

Não se verifica, em sede de cognição sumária, a fumaça do bom direito, pois, como bem se disse na decisão agravada, em situação similar o Supremo Tribunal Federal suspendeu a determinação aqui pretendida. Além disso, está fragilizada o requisito de perigo da demora, porquanto se a controvérsia trata de datas de escalonamento que o Sindicato entende indevidas, e não da ausência de repasse do valor.

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO SINGULAR – PRETENSÃO DE QUE SEJAM APRECIADOS ANTERIORMENTE A HOMOLOGAÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL PLENO DO TCE/MT – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo é medida que se impõe.

(N.U 1008650-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Ademais, a Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, dispõe no artigo 1º, § 3º, que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”, como ocorre no caso, visto que o pedido de deferimento de liminar é para determinar a imediata abstenção de proceder o parcelamento dos proventos de aposentadoria e das pensões ao Poder Público Estadual. Ora, com a determinação de imediato reestabelecimento é o próprio teor da ação mandamental, o que necessita um melhor aprofundamento.

Prima facie
, não se pode atribuir como ilegal a decisão, de modo que, nesta sede, ausentes os requisitos necessários a autorizar o deferimento do pedido liminar.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC/MT, para manter incólume a decisão agrava por seus próprios fundamentos.

À Secretaria para remessa dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça sobre o mérito do mandado de segurança.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022